Tribunal: TJSP
Processo: 2011965-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS REVELADORES DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO IMPLICA EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DOS AUTORES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.